Tribunal: CARF
Processo: 10665.000351/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000351/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.192 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
WILSON SPEZIALI CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com instrução está condicionada à comprovação,
sendo o ônus da prova do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo na parte em que o Recorrente contesta a
dedução de despesa com instrução no ano-calendário de 2001, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000351/2006-54
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000351/2006-54

Trata-se de auto de infração lavrado em 31 de maio de 2006, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 10.086,92, a título de IRPF suplementar, anos-
calendário 2001, 2002, 2003 e 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas no valor de R$ 354,14, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada e Fapi no valor de R$ 1.987,55, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 31.795,00 e dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$ 2.543,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) os rendimentos referentes aos anos de 2001 e 202 não foram informados em
decorrência de esquecimento por parte do Recorrente, uma vez que os
informes de rendimentos não foram entregues no tempo devido;
b) pagará os valores de R$ 354,14 e R$ 1.987,55;
c) houve cerceamento de defesa, caracterizando a nulidade do auto de infração;
d) as despesas com instrução referem-se a um curso de gestão ambiental e pós-
graduação em engenharia automotiva e o Recorrente não entende o que
motivou a uma parte da dedução ser aceita e a outra não;
e) os recibos médicos são provas suficientes de que ocorreu a despesa com os
profissionais;
f) o princípio da moralidade e dos motivos determinantes estão feridos já que
não foram justificados os motivos da imputabilidade penal
g) a taxa SELIC não pode ser aplicada por ser manifestamente inconstitucional
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual completa (fls. 122 a 128); (ii) recibos médicos (fls. 129 a 134 – 185 a
203 – 211 a 221 – 292 a 303); (iii) recibos de instituição de ensino (fls. 135 a 179 – 223 a 269 –
304 a 307).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-28.153 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não há comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
falta e que a glosa da despesa com instrução está correta, uma vez que o Fisco aponta o valor
remanescente do que pode ser deduzido.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando as mesmas afirmações presentes em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000351/2006-54

O recurso é tempestivo.
Relativamente aos pressupostos de admissibilidade, há um obstáculo para o
conhecimento de um dos argumentos ventilados pelo ora Recorrente em seu recurso, mais
precisamente na parte em que se insurge contra a glosa de despesa com instrução, no valor de R$
1.700,00, com BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES E CONSULTORES S/C, no ano-
calendário de 2001.
Assim se diz, porque a referida dedução de despesa com instrução já foi
restaurada pela Turma Julgadora a quo, não havendo, portanto, interesse recursal por parte do
ora Recorrente, não merecendo ser conhecido o recurso voluntário nesta parte.
Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso, passo a
analisa-los isoladamente.

Incidência da Selic
Como já relatado linhas acima, o Recorrente ataca a incidência de juros de mora
pela taxa SELIC.
Como é cediço, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já firmou a tese
de que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. É o
que se verifica da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.
Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000351/2006-54

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000351/2006-54

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Despesa com instrução

Previstas no artigo 8o, II, b, da Lei 9.250/95, as despesas com instrução podem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPF desde que cumpridas as exigências apresentadas pelo
artigos in verbis.
Art. 8o base de c lculo do imposto devido no ano-calend rio ser a diferença entre as
somas:
e todos os rendimentos percebidos durante o ano-calend rio, e ceto os isentos, os não
tribut veis, os tribut veis e clusivamente na fonte e os sujeitos tributação definitiva
das deduções relativas
(...)
b a pa amentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente educação infantil,
compreendendo as crec es e as pr -escolas ao ensino fundamental ao ensino m dio
educação superior, compreendendo os cursos de raduação e de p s- raduação
mestrado, doutorado e especialização e educação profissional, compreendendo o
ensino t cnico e o tecnol ico, at o limite anual individual de (...).
No presente caso, destaca-se os seguintes fatos: (i) os boletos de fls. 236, 239,
242, 245, 248, 251 constam como sacado a FIAT Automóveis S/A; (ii) a cópia do e-mail
presente nas fls. 304 e 305 aponta que a responsabilidade de pagamento integral do curso é da
Fiat Automóveis S/A; (iii) o Recorrente não comprova que suportou a totalidade dos
pagamentos das referidas despesas com instrução.
Ao analisar os documentos anexados pelo Recorrente no presente processo, nota-
se que o responsável pelos pagamentos do curso de especialização em engenharia automotiva é a
FIAT Automóveis S/, não restando comprovado que o contribuinte pagou integralmente as
mensalidade, tal como alega.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000351/2006-54

Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas com instrução, no valor de R$
843,00 referente ao ano-calendário de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
na parte na qual o Recorrente contesta a dedução de despesa com instrução no ano-calendário de
2001 e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital